Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do embargante à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O embargante busca a prevalência do voto minoritário que propunha a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, com consequente redução da pena final para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria da pena, é mais adequado aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo penal, para fins de majoração da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador não estabeleceu critério legal obrigatório para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade vinculada, adotar fração razoável, desde que devidamente fundamentada.
4. A jurisprudência reconhece a legitimidade tanto da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima quanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como critérios válidos para o aumento da pena-base.
5. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, pois permite gradação compatível com os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena.
6. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), adotada pelo voto majoritário, está adequadamente motivada e encontra amparo na jurisprudência consolidada, revelando-se proporcional diante das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos infringentes desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar a fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea.
2. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, pois permite gradação compatível com os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena.